Tribunal: TJDFT
Processo: 0710126-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1. Inexiste ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, reincidente específico, denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, quando presentes os requisitos da segregação cautelar e não configurado o alegado excesso de prazo.

2. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" – Súmula 52 do STJ.

3. ORDEM DENEGADA.